Tribunal: TJES
Processo: 5003919-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003919-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIOFERT CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA LTDA

AGRAVADO: PORTAL DO MEDICO SERVICOS DE INTERNET LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES PAGOS EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO MÉDICO NÃO ENTREGUE. INDEFERIMENTO MANTIDO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de valores supostamente pagos em contrato de compra e venda de equipamento médico não entregue. A parte agravante, autora da ação originária, pleiteia o bloqueio de valores sob o argumento de risco de insolvência da agravada, com base na existência de múltiplas ações judiciais em seu desfavor. O juízo de origem entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida, especialmente o perigo de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência cautelar, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC; (ii) determinar se a existência de múltiplas ações judiciais contra a parte ré é suficiente para justificar o arresto cautelar de valores sem a oitiva da parte contrária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da tutela de urgência cautelar de arresto exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, sendo insuficiente a comprovação isolada de um desses requisitos.

Embora haja indícios da probabilidade do direito, diante do pagamento parcial por equipamento não entregue, não foi demonstrado perigo de dano concreto ou risco iminente ao resultado útil do processo.

A mera existência de múltiplos processos judiciais contra a agravada, sem detalhamento quanto ao conteúdo, estado processual e desfecho dessas ações, não constitui prova objetiva e robusta de sua insolvência ou de dilapidação patrimonial iminente.

A jurisprudência consolidada dos tribunais exige, para o arresto de bens, a comprovação de atos concretos de insolvência ou risco real de frustração da execução, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC).

A restituição da quantia pode ser oportunamente apreciada após a instrução probatória, não havendo urgência justificada para concessão da medida extrema sem a oitiva da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O arresto de valores como medida cautelar exige prova concreta e objetiva de risco de frustração da execução, não se prestando a mera alegação de multiplicidade de ações judiciais contra a parte ré.

A demonstração do perigo de dano deve ir além de conjecturas ou dados genéricos, exigindo-se evidências da iminente insolvência ou de dilapidação patrimonial do devedor.

Medidas cautelares de natureza excepcional, como o arresto, devem ser deferidas apenas em situações de urgência comprovada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 301 e 805; CDC, art. 84, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 5003359-34.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 20/02/2025;
TJES, AI 5013922-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 24/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003919-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: BIOFERT CENTRO DE REPRODUÇÃO HUMANA LTDA

AGRAVADO:
PORTAL DO MÉDICO SERVIÇOS DE INTERNET LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO em razão da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para arresto de valores pagos em contrato de compra e venda de equipamento médico não entregue.

A Agravante ajuizou a ação originária para garantir o ressarcimento de valor pago por produto não entregue e indenização por danos morais, contra a Agravada.

O MM Juiz indeferiu o pedido de tutela de urgência, ressaltando que:

[...] a autora sustenta que o perigo de dano decorre da possibilidade de insolvência da ré, especialmente em razão de supostas demandas judiciais contra ela ajuizadas.

Todavia, não há nos autos elementos concretos e robustos que demonstrem que a ré encontra-se em situação de insolvência ou em risco iminente de não honrar eventual condenação futura. A mera existência de processos judiciais não é, por si só, suficiente para configurar o perigo de dano, uma vez que não foi comprovada incapacidade financeira da Ré de suportar as obrigações que lhe possam ser imputadas. Registro que embora a parte autora mencione o fato - e o documente por meio de captura de tela - de a requerida vir respondendo a 96 (noventa e seis) processos judiciais, não detalha ou permite saber o objeto dos referidos processos (o que neles se discute), o estado em que se encontram tampouco o resultado de cada qual ou deles tomados em sua maioria. Assim, dada a capilaridade nacional do serviço prestado pela parte demandada, não me persuado - apenas com base em tal dado numérico - de sua iminente insolvência (circunstância apta a justificar o bloqueio de ativos liminarmente).

Seguiu-se o presente recurso.

Como relatado, a matéria devolvida à apreciação versa sobre a negativa de concessão de tutela de urgência requerida pela parte Agravante, visando o arresto cautelar de valores supostamente adimplidos em contrato de compra e venda de equipamento médico não entregue. Sustenta a Agravante a existência de risco concreto de dilapidação patrimonial da empresa agravada, o que, a seu juízo, justificaria a adoção da medida excepcional pleiteada, à luz dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, além do artigo 84, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) mostra-se indiciariamente presente, considerando o alegado inadimplemento contratual derivado da não entrega do bem adquirido e pago parcialmente (R$ 60.000,00) e a impossibilidade de se exigir da Agravante prova de fato negativo (prova da não entrega do bem).

De fato, o pagamento parcial do preço contratado e a ausência de entrega do bem gera prejuízo manifesto à atividade da Agravante.

Contudo, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
) não restou suficientemente comprovado, inexistindo elementos concretos que demonstrem a real e iminente insolvência da Agravada.

A alegação de que a empresa responde a múltiplos processos judiciais não é, por si só, suficiente para caracterizar risco iminente de inadimplência. A mera existência de ações judiciais em desfavor da parte ré não comprova a incapacidade financeira para arcar com eventual condenação.

A jurisprudência dominante é firme ao exigir, para o arresto cautelar de numerário, indícios objetivos e concretos de risco de frustração da futura execução, que extrapolem a mera multiplicidade de ações ou a inadimplência pontual, sob pena de violação à ampla defesa e ao contraditório, bem como ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805, CPC).

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA.
ARRESTO DE BENS
E BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA.
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
[...] II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se estão preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, especialmente quanto à demonstração do perigo de dano e da probabilidade do direito da parte autora; (ii) se a medida de arresto de bens e bloqueio de valores, determinada em primeiro grau, é adequada à luz das circunstâncias fáticas e probatórias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O arresto de bens como medida cautelar exige a demonstração cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como elementos concretos que indiquem eventual insolvência ou dilapidação patrimonial por parte do devedor. 4. No caso dos autos, não há nos documentos apresentados elementos suficientes que comprovem a existência de vício no negócio jurídico firmado entre as partes, especialmente quanto à alegação de "golpe do consórcio" por parte da autora. 5.
Não foi demonstrado qualquer indício concreto de que os agravantes estejam dilapidando seu patrimônio ou se encontrem em estado de insolvência, de modo a justificar a adoção de medida excepcional de arresto cautelar. 6. A jurisprudência pacífica estabelece que o arresto de bens é medida excepcional, devendo ser aplicado apenas diante de elementos probatórios robustos e seguros que indiquem a necessidade da intervenção cautelar para salvaguardar o resultado útil do processo, o que não se verifica na hipótese.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O arresto de bens como medida cautelar exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de elementos concretos que indiquem a insolvência ou dilapidação patrimonial por parte do devedor.
2. A mera alegação de vício no negócio jurídico, desacompanhada de provas robustas, não é suficiente para justificar o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar. 3.
A tutela cautelar deve ser aplicada com parcimônia, especialmente em casos que envolvam medidas excepcionais como arresto de bens e bloqueio de valores, sob pena de causar prejuízo desproporcional à parte requerida
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301. Jurisprudência relevante citada: TJDF, AGI 07357.62-35.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 01/06/2022. TJSP, AI 2110912-64.2022.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo, j. 21/03/2023. TJSP, AI 2176085-69.2021.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Tosta, j. 22/02/2022. TJMG, AI 1.0000.23.270007-0/001, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 27/02/2024 (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5003359-34.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 20/02/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Para a concessão do arresto cautelar, é necessário não apenas a prova literal da dívida, mas também a comprovação de que o devedor tenha praticado atos de insolvência ou dilapidado os bens, a fim de se demonstrar o efetivo risco ao resultado útil do processo. 2. No caso, não comprovou o agravante de modo satisfatório que os executados estariam em estado falimentar ou de insolvência, assim como de que estariam dilapidando seus respectivos patrimônios, requisitos estes que seriam essenciais para a concessão da medida cautelar. 3. Decisão de indeferimento mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013922-24.2023.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/04/2024).

Ademais, a decisão Agravada corretamente destacou que a restituição da quantia poderá ser oportunamente garantida ao final da demanda, após regular instrução e observância do contraditório, não havendo justificativa para a concessão de medida excepcional de arresto de valores sem a oitiva da parte contrária.

Dessa forma, ausente um dos requisitos essenciais para o deferimento do arresto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, prejudicado o pedido de reconsideração.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.